Tribunal: TJBA
Processo: 8016889-51.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016889-51.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: M. L. T. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ESTADO DA BAHIA SUCUMBENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.002 DO STF E RCL N. 69080/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cinge-se a controvérsia recursal
acerca da
possibilidade de a Defensoria Pública receber o pagamento de honorários sucumbenciais de ente público, mesmo daquele que ela integra.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se o recurso atacou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Saber se a decisão agravada, proferida de forma monocrática, está em conformidade com a repercussão geral definida no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. No que se refere a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, observa-se que as razões declinadas pelo agravante advogam a tese de não ser devido o pagamento honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tanto pela distinção fática entre o Tema n. 1102 do STF e o caso concreto, quanto pelo fato de não ter sido observada a reserva de plenário para afastar os dispositivos de leis estaduais, que vedam o pagamento dessa verba, intento esse que vai de encontro ao que restou consignado na decisão atacada.
Assim, houve impugnação dos fundamentos e da conclusão contidos na decisão agravada, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.
Rejeita-se a preliminar.

5. A Lei Complementar 80/94 estabelece normas gerais destinadas a organização das Defensorias Públicas nos Estados, sendo matéria de competência concorrente das unidades da federação, conforme esquadrinhado no art. 24, XII da CF/88. Ora, sabe-se que no âmbito dessa competência prevalece a legislação federal, cuja superveniência “suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”, conforme dicção expressa contida no § 4º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “D
e acordo com o que restou estabelecido no julgamento do Tema n. 1.002 do STF, e no entendimento sufragado na Reclamação n. 69.080/BA, julgada no STF, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.
”

__________

Dispositivos legais citados:
Lei Complementar 80/94; Art. 24, XII da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8016889-51.2021.8.05.0256
,
em face da decisão
monocrática
que
de
u provimento ao

recurso de apelação

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, em relação ao mérito,
NEG
AR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA